Tribunal: TJDFT
Processo: 0081928-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PLANO COLLOR II. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUTOR SUCUMBENTE EM MAIOR PARTE. ADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC DE 1916. CORREÇÃO. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado para essa finalidade foi indeferido pelo STF.
2. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
2.1. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Plano Collor II (fevereiro de 1991 - 21,87% e março de 1991 - 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.
3. Verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, deve o ônus sucumbencial ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito, mostrando-se adequada a mensuração realizada pela sentença, por ter o autor sucumbido em maior parte, e correta a compensação parcial de honorários, na forma art. 21 do CPC de 1916, vigente à época da prolação do decisum.
3.1. Ainda que a natureza condenatória da sentença não se enquadre nas exceções previstas no art. 20, §4o, do CPC de 1916 para fixação de honorários sucumbenciais de modo equitativo, é inviável a reforma da sentença para fixar os honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico ou da condenação, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus, já que a alteração tornaria a condenação mais onerosa à parte recorrente.
4. Recursos de apelação desprovidos.